Tribunal: STF
Processo: RE 84382
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
E LEGITIMA A DEMISSAO DE SERVENTUARIO DA JUSTIÇA, CONDENADO
POR PECULATO, POR ATO DO SR. GOVERNADOR DO ESTADO, COMPETENTE PARA
APLICAR A PENA IMPOSTA, TENDO EM VISTA O PROCESSO PENAL, NÃO OBSTANTE
A SUSPENSÃO APLICADA, EM VIRTUDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, PELO
CORREGEDOR DA JUSTIÇA.
     RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.